Tribunal: STF
Processo: RE 565714
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-29
Data de publicação: 2014-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO AO RELATOR: INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO: IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR DA INCLUSÃO EM PAUTA. DIVULGAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. É inadequado o requerimento de sustentação oral formulado diretamente ao Relator.



    2. Tendo sido regularmente intimado da inclusão em pauta para julgamento do processo e divulgada a sessão prevista de julgamento, não se há cogitar de nulidade por ausência de intimação da devolução das petições nas quais se requeria a sustentação oral.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.